Tribunal: TJMT
Processo: 1020951-17.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020951-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KENNY JOHNSON DA SILVA AMORIM - CPF: 746.689.351-15 (RECORRENTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. C
ONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. SINISTRO. ENCHENTE. DEVOLUÇÃO DO BEM. POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
.

1. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade da cobrança referente do débito.

2.
A simples cobrança reputada indevida, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do dano moral, já que não viola o estado anímico e psíquico do ser humano, a ponto de causar-lhe desequilíbrio espiritual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, que julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais, revogando a medida liminar

e condenando o reclamante ao pedido contraposto, no valor de
R$ 10.005,45 (dez mil e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sob o fundamento de que o conjunto probatório, disponível no feito, não viola o que foi pactuado.

A recorrente requer a reforma da sentença
afirmando que “
a empresa recorrida em nenhum momento trouxe nos autos comprovante de pagamento do efetivo conserto do veículo, apenas juntou orçamento feito em oficina, sendo totalmente indevido qualquer cobrança ao recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito
”.

Por fim, requer seja julgado totalmente procedentes os pedidos iniciais e, para tanto, requer a manutenção da tutela de urgência para se abster de cobranças no cartão de credito, tornar inexigível a cobrança de R$ 14.534,46 (catorze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), proceder a devolução do valor pago de R$ 2.186,33, na forma dobrada (Art.42 CDC), bem ainda, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

O cerne do recurso consiste em analisar a regularidade da cobrança e ciência do reclamante sobre avarias de veículo locado, devido à enchente.

Narra o recorrente/autor que, no dia 06/02/2020, compareceu à agencia da requerida e alugou um veículo de marca ONIX Manual – GBM 0255, com previsão de entrega em 14/02/2020 às 20h00min, pagando pelo o valor de R$ 672,00, parcelado no cartão de crédito.

Assevera que o veículo ficou estacionado no hotel em que hospedava, onde ocorreu uma enchente que atingiu, danificando o veículo. Assim, devido à enchente, o veículo sofreu avarias, tendo o reclamante, inclusive, que pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente à franquia do seguro.

Além disso, teve que arcar com o pagamento do valor de R$ 2.186,33 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), cobrada na fatura de cartão de crédito, bem ainda, vem sofrendo a cobrança de R$ 14.534,46 (catorze mil, quinhentos e trinta e quatro centavos e quarenta e seis centavos), referente a avarias do veículo.

A reclamada, por sua vez, alega que os débitos cobrados são legítimos, porque o contrato de locação, pactuado entre as partes, foi celebrado formalmente em ordem, não apresentando vícios e foi anuído por ambas as partes, em todas as condições que, impreterivelmente, o acompanham.

Adiante
“a ré impugna expressamente o argumento de que a Movida teria cobrado indevidamente o valor de R$ 2.186,33, pois, embora o autor tenha efetuado o pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de coparticipação, a proteção contratada foi afastada em razão da não cobertura de danos causados por catástrofes naturais. ”

Pois bem. A teor do disposto no art. 373, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, pena de improcedência dos pedidos iniciais. Por sua vez, a parte Ré deve demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos dos direitos pleiteados pelos Postulantes.

Já pelo disposto no art. 371 do CPC de 2015, pode o Juiz apreciar as provas constantes dos autos independentemente do sujeito que as tiver promovido, devendo indicar, na decisão, as razões da formação de seu convencimento.

Com tais considerações e após analisar e sopesar as provas colhidas no Juízo de origem, verifico restar incontroverso que o veículo alugado pelo autor, placa GBM 0255, sofreu avarias oriundas de enchente e que, em razão disso, o automóvel foi teve que ser rebocado do estacionamento em que se encontrava (Id. 85689030).

Por outro lado, também é indiscutível que, no mesmo dia em que foi devolvido o veículo, a reclamada exigiu do autor o pagamento de coparticipação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 10 (dez) vezes de R$ 200,00 (Id. 85689027), que, nos termos do contrato, seria para cobertura e proteção do automóvel em casos de roubo, furto, acidente ou PT (perda total).

Diante do exposto, percebe-se que a reclamada recebeu o veículo sinistrado e, ciente do ocorrido - enchente - e das avarias, exigiu do Autor o pagamento da coparticipação, para cobertura dos prejuízos, dando por finda a obrigação do Autor.

Ademais, não se pode admitir que a reclamada, passados mais de 3 (três) meses da devolução do automóvel, apresente parecer técnico sem data e exija do Autor o pagamento de determinada quantia, supostamente, referente ao sinistro ocorrido em 14/02/2020 (Id. 85689030).

Assim, não se desincumbindo a reclamada do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), deve-se reconhecer indevida a cobrança, por ela efetuada, dos valores de R$ 2.186,33 e R$ 14.534,46, ressaltando-se que o primeiro valor foi pago em 02/04/2020, pelo requerente, via cartão de crédito.

Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, pleiteada pelo Autor, neste ponto, razão não lhe assiste.

Em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, de modo que, ausente qualquer de tais requisitos, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial. É o que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso, não restou comprovado o dano moral alegado, pois não demonstrado, nem superficialmente, o prejuízo extrapatrimonial supostamente experimentado pelo Autor. Há prova de simples cobrança indevida, que sequer redundou na inscrição do nome do Autor em cadastros de inadimplentes.

Nesta conjuntura, o fato narrado, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, não configura dano moral in re ipsa, de vez que é imprescindível a prova do prejuízo moral alegado pelo consumidor, inexistente na hipótese em exame.

Desta forma, tendo em vista que não foi comprovada a ocorrência de dano, um dos requisitos da responsabilidade civil, incabível a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

No mais, a devolução do valor debitado em fatura de cartão de crédito deve ser devolvido, na sua forma dobrada, uma vez que não houve justificativa alguma da reclamada para motivado dito recebimento, devendo, assim, prosperar o pedido de restituição em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamante

e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)

julgar procedente
o pedido de restituição do valor de
R$ 4.372,66
, já na sua forma dobrada, devendo a reclamada proceder a devolução desse importe, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso;
b)

declarar inexigível
os débitos de
R$

14,534,46 (catorze mil, quinhentos e trinta e quatro centavos e quarenta e seis centavos)
;
c)

julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais;

d)

julgar improcedente
o pedido contraposto, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022